Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR. OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO.
I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea já reconhecida na sentença, ausente o interesse recursal.
II – Sobre a prova testemunhal, a legislação é clara ao estabelecer o momento processual adequado para as partes requererem a oitiva de testemunhas, incumbindo ao Ministério Público arrolar as testemunhas que lhe convém no oferecimento da denúncia e a Defesa no momento da resposta à acusação, sob pena de preclusão consumativa.
III - Constatado comportamento omissivo, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de oitiva dos menores envolvidos na prática delitiva, quando se verifica nos autos que a defesa não requereu no momento adequado.
IV - Inviável a absolvição ou a desclassificação quando as provas produzidas ao longo da instrução criminal são robustas e suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria imputada ao réu na exordial acusatória.
V - Entende a jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII – A participação de menores na prática delitiva configura a causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, quando há demonstração do concurso de pessoas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas policiais, bem como pela prova documental que integra os autos
VIII – Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e no mérito não provido.